Tribunal: TJSP
Processo: 1104775-45.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
"EMBARGOS DE TERCEIRO – IMÓVEL – PENHORA – ILEGITIMIDADE ATIVA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – I- Sentença de extinção, sem resolução do mérito – Apelo do espólio embargante – II- Espólio embargante que é composto pelos mesmos herdeiros que integram o polo passivo da execução – Pelo princípio da saisine, com a morte de Rosa Bambini Amato, a herança transmitiu-se aos herdeiros, nos

Ementa:
"EMBARGOS DE TERCEIRO – IMÓVEL – PENHORA – ILEGITIMIDADE ATIVA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – I- Sentença de extinção, sem resolução do mérito – Apelo do espólio embargante – II- Espólio embargante que é composto pelos mesmos herdeiros que integram o polo passivo da execução – Pelo princípio da saisine, com a morte de Rosa Bambini Amato, a herança transmitiu-se aos herdeiros, nos termos do art. 1.784 do CC – Por força da herança transmitida pela morte de sua genitora, os herdeiros são efetivos proprietários do bem, de modo que, seja pessoalmente, seja sob o manto do espólio, são eles parte e não terceiro – Reconhecida a ilegitimidade ativa – Extinção dos embargos, sem resolução do mérito, mantida – III- Levando-se em consideração o trabalho desenvolvido nos autos, revelando o zelo e a dedicação do profissional, embora a matéria não fosse de alta indagação, razoável a fixação dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do NCPC, exatamente como constou da sentença, valor justo a remunerar os patronos do embargado de forma adequada – IV- Honorários advocatícios já fixados em percentual máximo – Impossibilidade de majoração em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal – Vedação expressa – Art. 85, §11, do NCPC – Apelo improvido."